Tribunal: TJDFT
Processo: 0757279-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. DANO MORAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, em decorrência de atraso de 12 horas ao seu destino.
2. Da análise dos autos, percebe-se a ocorrência do atraso de voo nacional, contratado pela autora/recorrida, trecho de retorno Manaus/Brasília, inicialmente previsto para embarcar às 16h05, do dia 20/10/2019 (ID 16330165 – p.1), o que, entretanto, não ocorreu, sendo realocada para voo, com partida no dia 21/10/2019, às 3h45 (ID 16330168 – p.1), ou seja, aproximadamente 12 horas de atraso.
3. A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aponta que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. No caso, embora inafastável a falha na prestação do serviço contratado, especificamente quanto à pontualidade do transporte de passageiros, este fato, por si só não configura dano moral, se não demonstrada a violação a direitos de personalidade do consumidor, uma vez que não pode ser presumido. Ademais, a empresa ré/recorrente demonstrou-se diligente no sentido de minimizar os transtornos ocasionados pelo atraso do voo, ofertando acomodação em hotel e alimentação.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.